Tribunal: TJDFT
Processo: 0745651-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745651-47.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: ROBERTO DOS REIS CUNHA VELOZO, CAMILLA DA SILVA VELOZO CUNHA REU: IVANY DA SILVA PEREIRA, JONES FABIO DA SILVA D E C I S Ã O Os agravantes apresentaram petição id 25732173 requerendo desistência do recurso interposto. O requerimento foi realizado por partes capazes e devidamente representadas por seu advogado. Homologo a desistência nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator